Tribunal: TJSP
Processo: 1037001-56.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.
Dívida originária de contrato de venda financiada inadimplido.
Relação jurídica demonstrada. Negativação de dívida em órgão de controle de crédito realizada em exercício regular de direito.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.
Dívida originária de contrato de venda financiada inadimplido.
Relação jurídica demonstrada. Negativação de dívida em órgão de controle de crédito realizada em exercício regular de direito.
Sentença mantida. Recurso desprovido.